Tribunal: STF
Processo: RE 1547425
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A - FTL. ÁREA NON AEDIFICANDI. FAIXA DE DOMÍNIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FERROVIA ANTERIOR À LEI Nº 7.929/2013. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 2.089/63. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DA INVOCAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DEFESA DA SEGURANÇA DO PRÓPRIO PARTICULAR. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA FTL. DESPROVIMENTO DAS DEMAIS APELAÇÕES.



    1. Apelações interpostas pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A - FTL, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por particular, em face de sentença proferida pelo Juízo da 35ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido, para determinar que os réus desocupassem a área localizada no km 54+100 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Escada/PE, já que irregularmente ocupada, haja vista de se tratar de faixa de domínio. Determinou, ainda, que as despesas das demolições deverão ser arcadas pelos réus.



    2. Recurso da FTL buscando a reforma da decisão, já que o magistrado teria deixado de aplicar corretamente a legislação, considerando a faixa de domínio como se fosse de apenas seis metros, quando na verdade a demolição deveria se dar em toda extensão da área situada a trinta metros (15 (quinze) m da faixa de domínio mais 15 (quinze) m da área não edificável) nas margens da ferrovia, com base, respectivamente no Decreto 7.929/13 e Lei nº 6.766/79.



    3. Apelo do particular evocando a ponderação entre o interesse público e o particular com base função social da propriedade, já que a ferrovia está há anos abandonada e o direito fundamental à moradia.



    4. Apelação do MPF requerendo a nulidade da sentença, ao fundamento da imprescindibilidade da realização de perícia, a fim de determinar a exata localização dos imóveis, sob pena de efetuar a demolição de imóveis regulares. Segundo o Parquet, não há nos autos qualquer menção à possibilidade de existência de imóveis em área não edificável, que teria regramento jurídico diverso da faixa de domínio.



    5. A controvérsia se dá no tocante à suposta ocupação irregular às margens de ferrovia, seja na faixa de domínio, área pública na qual não se pode construir, e área non aedificandi, que pode ser de particular, mas se sujeita a limitações administrativas.



    6. A extensão da faixa de domínio, área de domínio público, está prevista no art. 1º, §2º do Decreto 7.929/13, sendo considerada a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lada do feito da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia.



    7. Já no tocante à área non aedificandi, a Lei nº 13.913/2019 alterou o art. 4º da Lei 6.766/79, ao passo que permitiu a redução dos 15 (quinze) metros de cada lado das rodovias, por meio de lei municipal ou distrital, até o limite mínimo de cinco metros.



    8. O §5º do referido artigo também foi alterado, permitindo que as edificações localizadas em áreas contíguas às faixas de domínio públicos dos trechos de rodovia que atravesse perímetros urbanos ou áreas urbanizadas possíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação deste parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência dos quinze metros mínimos.



    9. Todavia, manteve, para as ferrovias, tal qual o caso, área non aedificandi em no mínimo quinze metros de cada lado. In casu , da análise das fotos e dos documentos colacionados, resta evidente que há construções tanto em cima da linha férrea quanto praticamente coladas à ferrovia, o que por óbvio dispensa a necessidade perícia.



    10. Logo, o apelo do MPF não deve ser provido e, eventual constatação de que o imóvel esteja construído em área regular, seja em área não-edificável, seja para além dela, implicará, no juízo da execução, sua não demolição. A desnecessidade da perícia é evidente, já que este acórdão delimitará a metragem inviável de construção e, na execução, aquilo que fora estiver, será mantido em pé.



    11. Já em relação ao apelo da FTL, há de se salientar que esta Turma já sedimentou o entendimento de que deve ser aplicada a metragem de 6 metros do eixo da ferrovia, para cada lado, a contar da faixa de domínio, já que tudo indica que a ferrovia é anterior ao Decreto n.º 7.929/2013, não podendo ser aplicado à demanda, devendo-se aplicar o disposto no Decreto n.º 2.089/63 (seis metros) - já que existe a ferrovia pelo menos desde de 1997 - Id. 9878647) -, a partir de então, mais 15 metros da área não-edificável: PROCESSO: 08003575920164058002, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 11/05/2021); PROCESSO: 08003575920164058002, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 24/08/2021).



    12. Evidente, pois, que a área a ser demolida é contada 6 metros de faixa de domínio, de cada lado, a contar do eixo da ferrovia, mais os 15 metros da área non aedificandi contada do fim da faixa de domínio. Em sede de execução, o que estiver fora deste intervalo é construção irregular que não deve ser demolida.



    13. No tocante ao apelo do particular, em que pese a Constituição Federal considerar o direito à moradia como um direito social, isso não tem aptidão para amparar ocupação irregular em área de faixa de domínio de rodovia federal.



    14. Esta 4º Turma e este Tribunal têm entendimento fixado no sentido de que, diante da comprovação da ocupação irregular, não se pode invocar o direito à moradia ou a dignidade da pessoa humana para afastar o pleito reintegratório, inobstante o contexto social que se insere: PROCESSO: 08029810620154058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 31/08/2021); PROCESSO: 08076895120214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 16/11/2021)



    15. Ora, não se pode ignorar as inovações trazidas pela Lei nº 13.913/2019, que buscou facilitar e regularizar a situação de moradores em situações parecidas, a fim de assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital. 



    16. Todavia, conforme supracitado, tais previsões apenas dizem respeito às áreas limítrofes as rodovias, expressando a escolha política, na qual o Poder Judiciário não deve se imiscuir.



    17. Diante do exposto, dá-se parcial provimento à apelação da FTL. Nega-se provimento às demais apelações.



    18. Honorários sucumbenciais majorados em 1% (um por cento) do valor da causa, conforme determinado no §11 do art. 85 do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL e XXXVI; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente